Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702417-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEIDE BRAZ DE QUEIROZ RIBEIRO EMBARGADO: REINALDO HIROSHI MATSUNAGA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, NEIDE BRAZ DE QUEIROZ RIBEIRO. Em consulta aos sistemas informatizados, verifica-se que sobreveio sentença na instância originária. Dessa forma, conclui-se que, está encerrada a controvérsia original que deu azo ao presente agravo, o qual, por força disso, deve assim ser julgado prejudicado e a seguir arquivado, por perda de seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, por perda superveniente do seu objeto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, XIII, do RITJDF. Intime-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2021, 17:11:29. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator